Tribunal: TJMT
Processo: 1018412-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018412-81.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): CASTOLDI DIESEL LTDA. E OUTROS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASTOLDI DIESEL LTDA, POSTO 10 RODOVIAS LTDA, POSTO 10 DIAMANTINO LTDA, POSTO 10 LTDA, POSTO 10 CAMINHONEIRO LTDA, POSTO 10 PARK LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, FATURE FOMENTO MERCANTIL E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, TEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MIT PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO S/A, CASTOLDI PARTICIPAÇÕES LTDA, MR3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, R3 PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A e RV CASTOLDI ME (TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69115452):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS ARROLADOS PELAS RECUPERANDAS – VERIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - REDUÇÃO DO PASSIVO – READEQUAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Fixado o valor da remuneração do administrador judicial, sem a interposição de recurso, mostra-se preclusa a pretensão de redução dos honorários, ainda que tenha havido redução de passivo, sem que as recuperandas tenham se insurgido. A remuneração se compatibiliza com o valor dos créditos arrolados, sem prejudicar o soerguimento da empresa ou frustrar os objetivos da recuperação judicial.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 70685955) foram rejeitados (Id. 78371984).
Nas razões do recurso especial (Id. 81105481), os recorrentes sustentam violação aos artigos 493, 507, 926 e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 24, §1o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de necessidade de readequação proporcional dos honorários do administrador judicial, em virtude da redução do passivo sujeito à recuperação judicial quando da apresentação da segunda relação de credores.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o ‘periculum in mora’ para a concessão da tutela de urgência visando o efeito suspensivo reside no perigo de dano e no risco ao resultado útil deste recurso por força da execução provisória do Acórdão recorrido. Isso porque, o Juízo de Primeiro Grau determinou que as Recuperandas paguem, em 10 (dez) dias, a quantia de R$ 113.324,19 (cento e treze mil trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), ao Administrador Judicial, Decisão esta que foi mantida pelo Tribunal Local”.
Assim, pugnam “seja deferido o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial para sobrestar os consectários do Acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, a fim de suspender a determinação do Juízo Recuperacional para pagamento imediato da quantia de R$ 113.324,19 (cento e treze mil trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) ao Administrador Judicial”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme as certidões de Ids. 81261451 e 81390951.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, §5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar aos recorrentes lesões graves ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque os honorários do administrador judicial são adimplidos no decorrer do procedimento, sendo que, caso sejam reduzidos em eventual decisão do STJ, aqueles poderão ser restituídos ou compensados às sociedades em recuperação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça